Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INDISPONIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO INDEFERIDO.
I - As disposições do art. 103 da LEP, ao preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não é absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada.
II - Compete ao Juízo examinar a possibilidade, de acordo com os critérios de conveniência e interesse da administração da Justiça, bem como as particularidades do caso, como a existência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena.
III - Informada pela autoridade competente a inexistência de local destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, concedendo aos apenados prisão domiciliar com monitoração eletrônica, inviável a inserção do agravante em tal situação, que além de representar progressão extemporânea de regime prisional, em clara violação ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), afronta o disposto no art. 35 do CP e o princípio da isonomia.
IV - Recurso conhecido e desprovido.